Tribunal: CARF
Processo: 10845.000202/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000202/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.120 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
SELMA MARIA MAZZAFERA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando
for devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil
e idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000202/2009-10
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000202/2009-10

Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2004, onde foram incluídos
rendimentos omitidos e glosado imposto na fonte, como a seguir:
Fonte Pagadora
Rendimentos omitidos
IR-Fonte incluído/ (glosado)
Colégio Onis S/C Ltda., CNPJ 68.024.181/0001-20
55.000,00
10.853,93
Colégio Onis S/C Ltda., CNPJ 68.024.181/0002-00
0,00
(16.109,04)
Colégio Onis S/C Ltda., CNPJ 68.024.181/0003-91
0,00
(15.097,28)
Camisas Gonzaga Ltda
6.600,00
(2.183,04)
Daniela Viana Bueno ME
0,00
(1.032,76)
Argumenta, em síntese, que, como o seu esposo falecera em novembro de 2004, que era
quem sempre preenchia a declaração informando os aluguéis de diversas fontes,
encontrou enorme dificuldade em apurar os rendimentos, pois nem todas as fontes
pagadoras encaminharam os informes anuais. Já havia declarado os rendimentos do
Colégio Onis, porém com o CNPJ da filial (68.024.181/0003-91), inclusive a maior, R$
73.360,00, com imposto na fonte de R$ 15.097,28, conforme DARF, que foi
indevidamente glosado. Quanto ao imposto na fonte de Camisas Gonzaga Ltda., afirma
que já entrou em contato com a empresa para que regularizasse as informações na
DIRF. Não impugna as demais alterações.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO. COMPROVAÇÃO.
Computa-se o imposto retido na fonte comprovado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) a desconsideração da multa em razão da ocorrência de erro de fato
c) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração
d) violação ao princípio da duração razoável do processo - o prazo legal para o
julgamento não foi observado
É o relatório.

Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000202/2009-10

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
A interessada alega prescrição do crédito tributário, pois a duração razoável do
processo não foi observada. Também haveria ocorrido o descumprimento do prazo de 360 dias
previsto no artigo 24 da lei no 11.457/2007.
Em que pese assistir razão ao sujeito passivo quanto ao seu descontentamento
pelo elevado tempo aguardando o resultado da lide administrativa, esclarecemos que, segundo o
artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito tributário somente prescreve após
transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando a contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem razão a interessada, neste ponto.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000202/2009-10

II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
A impugnante alega que não informara corretamente os rendimentos por falta
de conhecimento técnico e por não haver recebido os informes de todas as fontes
pagadoras. Mas a responsabilidade por infrações à legislação tributária se define
objetivamente, abstraindo-se da intenção do agente ou do responsável, e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, como dispõe o art. 136 do Código
Tributário Nacional. Ineficaz, portanto, o argumento para afastar a aplicação de
penalidades.
Os DARF apresentados pela impugnante comprovam retenção de imposto na
fonte pelo Colégio Onis no total de R$ 15.097,28. Os demais documentos comprovam
que já havia declarado os rendimentos desta fonte que foram considerados omitidos no
lançamento. Não resta comprovado, porém, que tenha declarado rendimentos a maior,
como alega, pois o valor mensal do imposto retido na fonte indica que incidira sobre
os aluguéis declarados, e não sobre o montante informado na DIRF.
Quanto ao imposto retido na fonte por Camisas Gonzaga Ltda., verifica-se que a
fonte pagadora já retificou a DIRF (fls. 32), confirmando o imposto retido declarado
pela interessada, R$ 2.183,04.
Acrescentamos que a interessada não traz aos autos qualquer prova de suas
alegações, a exceção dos DARF (e-fls. 22/27) que já foram objeto de análise e aceitação pelo
julgamento anterior.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.120 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000202/2009-10

Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logrou
êxito em comprovar a insubsistência das infrações constantes nesta notificação de
lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 79
DF CARF MF
Original